Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DISPENSA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, e o mesmo parâmetro na segunda fase da individualização da pena, consoante entendimento do c. STJ.

2. Embora seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, conforme as peculiaridades do caso concreto.

3. Impossível a dispensa de dias-multa, uma vez que a reprimenda pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal violado, de modo que o julgador não tem a faculdade de deixar de aplicá-la. Da mesma forma, impossível retirar a condenação em custas processuais, pois se trata de competência da VEP.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.